Tribunal: TJES
Processo: 5005490-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005490-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. M. D. J. D. C. e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR DE INOVAÇÃO INDEVIDA DO PEDIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VESTE TERAPÊUTICA E EQUIPAMENTOS. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial oriunda de ação indenizatória que determinou à operadora agravante o custeio em sede liminar de terapias, veste terapêutica Theratogs e equipamentos de uso domiciliar em favor de paciente infante com graves sequelas neurológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação indevida do pedido perante pleito formulado após o saneamento processual; (ii) determinar o dever de cobertura da veste terapêutica Theratogs; e (iii) estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos de uso domiciliar, tais como carrinho postural, andador, cadeira de banho e bipap.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria excepciona a regra de imutabilidade da demanda para admitir o requerimento incidental de novos tratamentos indissociáveis da evolução do quadro clínico da paciente, ensejando a rejeição da preliminar de ofensa ao inciso II do art. 329 do CPC no caso analisado.

4. O art. 10 da Lei 9.656/1998 desobriga de forma expressa as operadoras de planos de saúde do custeio de procedimentos de uso domiciliar, justificando a exclusão judicial da exigência de fornecimento do carrinho postural, do andador, da cadeira de banho e do aparelho bipap.

5. As normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a legislação setorial restringem as exceções do tratamento domiciliar aos antineoplásicos orais e à medicação assistida, configurando mera liberalidade da agravante o fornecimento dos demais aparatos pleiteados na demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O custeio de equipamentos de uso eminentemente domiciliar não abarcados pelas exceções legais do art. 10 da Lei 9.656/1998 encerra mera liberalidade das operadoras de planos de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do art. 329; Lei 9.656/1998, caput e inciso VII do art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJES, AI 5006448-36.2022.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível; TJMS, AI 1406218-15.2024.8.12.0000, rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 15.06.2024.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto condutor do Eminente Relator e analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar Sua Excelência em relação à preliminar de inovação indevida do pedido.

Do mesmo modo, em relação à determinação de fornecimento da veste terapêutica
Theratogs,
cuja utilização é necessária para a realização de tratamento pelo método Therasuit, entendo por acompanhar Sua Excelência.

No entanto, em relação ao fornecimento de carrinho postural, andador, cadeira de banho e
bipap
, entendo, respeitosamente, por dar razão à agravante.

Isso porque, aplica-se à hipótese a previsão de exclusão de tratamento
domiciliar
contida na Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98, art. 10).

Como já venho me manifestando em casos semelhantes, a hipótese objeto de controvérsia possui expressa previsão que desobriga a cobertura pelas operadoras de planos de saúde por se tratar de tratamento de uso domiciliar, ficando o fornecimento a cargo do agravante por mera liberalidade, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/98.

Convém esclarecer, nesse ponto, que o tratamento objeto de análise não se enquadra na exceção estabelecida no artigo acima transcrito, o qual versa sobre os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Dito isso, entendo por ausente a probabilidade do direito autoral que arrima o pedido de tutela provisória de urgência, nesse particular.

Pelo exposto, rogando vênia ao Eminente Desembargador Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a determinação de fornecimento de
carrinho postural, andador, cadeira de banho e
bipap.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005490-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
A. L. M. D. J. D. C., JOSE CARLOS DA COSTA, KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível de Vitória - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, cuida-se de Ação Indenizatória por Ato Ilícito, na qual se busca o reconhecimento da responsabilidade civil da operadora/hospital em decorrência de infecção nosocomial (meningite bacteriana) contraída pela infante no ambiente hospitalar.

Ressalte-se, por oportuno, que o cerne da lide originária não reside na discussão de cláusulas de cobertura contratual de plano de saúde, mas sim no dever de reparação integral dos danos materiais decorrentes do ilícito imputado à Agravante.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se em analisar a decisão que, em sede de tutela de urgência incidental, determinou à Agravante o custeio de uma série de terapias, equipamentos e insumos para a Agravada, menor impúbere que ostenta graves sequelas neurológicas.

A Agravante estrutura seu inconformismo em três teses principais: (i) a preclusão do direito de formular novos pedidos após a estabilização da lide; (ii) a ausência de cobertura contratual e legal para os itens pleiteados; e (iii) a desproporcionalidade da medida ante a existência de pensionamento mensal.

Não assiste razão à recorrente.

Da Alegada Inovação Processual

A Agravante sustenta que os Agravados, ao pleitearem novos tratamentos em sede de tutela incidental, teriam inovado indevidamente no pedido após o saneamento do processo, em afronta ao art. 329, II, do CPC.

Contudo, a tese deve ser rechaçada. Os novos tratamentos e equipamentos solicitados não configuram uma alteração da causa de pedir ou um pedido estranho à lide originária. Pelo contrário, são um desdobramento direto e necessário da evolução da condição de saúde da Agravada, que é o fato gerador da demanda indenizatória.

Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, especialmente as que envolvem o direito à saúde, é natural e esperado que o quadro clínico do paciente se modifique ao longo do tempo, demandando adequações terapêuticas. Entendimento diverso atentaria contra os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Ademais, a questão já foi objeto de apreciação por esta egrégia Terceira Câmara Cível, em recurso anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia processual, sendo a aplicação do referido precedente medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, cita-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – APÓS CONTESTAÇÃO – EXCEPCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir (...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020 .) 2. Caso concreto em que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, pois são justamente a reparação danos causados durante o período de internação. 3. Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, agiu com acerto a julgadora singular ao deferir a emenda, posto que, do contrário, caberia a parte autora apenas ajuizar uma nova ação que tramitaria em apenso à demanda originária, o que causaria um maior tumulto processual, além de ser totalmente desarrazoado . 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006448-36.2022 .8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

Portanto, afasto a preliminar de inovação indevida do pedido.

Da Cobertura Obrigatória dos Tratamentos e Equipamentos

No mérito, a Agravante alega que os tratamentos e equipamentos não possuem cobertura obrigatória. A tese desdobra-se na suposta natureza experimental das terapias e na exclusão legal para órteses não cirúrgicas.

Conforme já mencionado, não se discute nos autos originários apenas a relação de consumo decorrente da contratação de plano de saúde ou os estritos limites de cobertura do benefício pactuado. O cerne da pretensão autoral é a responsabilidade civil do hospital pelo ato ilícito sofrido pela paciente (infecção hospitalar) e o seu imperioso dever de indenizar e reparar integralmente os danos suportados.

Das Terapias e Vestes Terapêuticas (Caráter Não Experimental)

A alegação de que a veste terapêutica (Theratogs) seria tratamento experimental não se sustenta. A jurisprudência mais recente tem se consolidado em sentido oposto, reconhecendo o respaldo científico de tais terapias quando devidamente prescritas.

Corroborando o entendimento, cita-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ROUPA TERAPÊUTICA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - TERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Constatados os fundamentos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma da decisão judicial, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por carência de impugnação específica. 2 . Demonstradas a necessidade e urgência do tratamento, na forma indicada por profissional que acompanha a menor, e se tratando de terapia baseada em evidências científicas, impõe-se a manutenção do decisum que antecipou os efeitos da tutela recursal, e determinou que o plano de saúde fornecesse à paciente o tratamento multidisciplinar e a roupa terapêutica, nos termos prescritos. 3. Recurso provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406218-15 .2024.8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Des . Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 15/06/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

Dos Equipamentos no Contexto da Reparação Integral e do Tratamento Domiciliar (Home Care)

A Agravante invoca o art. 10, VII, da Lei 9.656/98 para negar a cobertura do carrinho postural, andador, cadeira de banho e bipap, classificando-os como órteses de uso domiciliar não ligadas a ato cirúrgico. Todavia, sob qualquer ângulo que se examine a questão, tal argumento revela-se insubsistente.

Primeiramente, conforme salientado, a necessidade da paciente advém do dever de indenizar danos decorrentes de ato ilícito (infecção hospitalar), incidindo na espécie o princípio da reparação integral.

Sendo a operadora/hospital responsável pelas sequelas geradas, compete-lhe prover todos os meios e equipamentos necessários para mitigar o dano e garantir a sobrevida e a reabilitação da menor, não lhe sendo lícito opor restrições contratuais ou regulamentares (como a exclusão da Lei 9.656/98) para se furtar ao amparo e à restituição integral da vítima.

Em segundo lugar, a jurisprudência pátria tem excepcionado a regra restritiva da lei consumerista quando os equipamentos solicitados se revelam indissociáveis ao sucesso do tratamento e figuram como essenciais à estrutura do regime de
home care
. A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes que ilustram a mitigação da referida restrição legal em face da essencialidade do equipamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. (...) O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos e equipamentos médicos essenciais à saúde do beneficiário, desde que prescritos por profissional habilitado. O fornecimento de equipamentos não essenciais ao tratamento ou à reabilitação depende de comprovação de sua imprescindibilidade por laudo técnico específico. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23390343520248260000 Santo André, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. (...) 9. Ausência de previsão legal e contratual para o fornecimento de órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Julgado desta Câmara. 10. Com relação ao estabilizador postural (parapodium), nos julgamentos dos Agravos de Instrumento n.º 0008014-65.2023.8.19.0000 e 0029715-82.2023.8.19.0000, ocorridos em 06/07/2023 e 11/05/2023 respectivamente, esta Câmara manifestou o entendimento pela obrigação do seu custeio/fornecimento, diante da essencialidade do estabilizador no tratamento de portadores de paralisia cerebral. (TJ-RJ - APL: 00156194320208190008 202200189490, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 13/07/2023)

No caso concreto, o laudo médico (ID 44721783 dos autos de origem) é categórico ao atestar que a paciente necessita dos aparelhos "para não prejudicar o tratamento e regressão involutiva do caso". Isso denota que itens como o carrinho postural, o andador e o bipap não consubstanciam meras comodidades domésticas avulsas, mas sim ferramentas clínicas estruturais e inseparáveis das terapias de reabilitação neuromotora deferidas.

Ademais, a internação domiciliar (home care) atua em substituição à internação hospitalar. Negar o suporte ventilatório mecânico (bipap) e os equipamentos de higienização e locomoção adaptada para uma criança acamada, com severo atraso de desenvolvimento e episódios convulsivos, significaria esvaziar a própria efetividade e dignidade da internação domiciliar.

Destarte, firmada a premissa de que o dever de reparação integral decorrente de evento danoso sobrepõe-se às limitações regulamentares ou contratuais sempre que demonstrada a imprescindibilidade clínica dos equipamentos para obstar a regressão do quadro de saúde do paciente, impõe-se o afastamento da tese defensiva.

Da Suposta Desproporcionalidade da Obrigação

Por fim, a Agravante alega que a imposição de custear os novos itens seria desproporcional, uma vez que já arca com um pensionamento mensal. O argumento é manifestamente improcedente.

A análise atenta da decisão que originalmente fixou a pensão mensal de dois salários-mínimos demonstra que tal verba possui destinação específica: o "custeio dos medicamentos necessários ao tratamento" (fls. 188/196, dos autos originários).

Tal rubrica pecuniária não se confunde com a obrigação contratual e legal de fornecer terapias especializadas contínuas e equipamentos de alto custo estruturais ao
home care
(carrinho postural, bipap, cadeira de banho). Uma verba possui caráter de assistência farmacêutica de manutenção; a outra integra a complexa estrutura de reabilitação e suporte avançado à vida, não havendo que se falar em acúmulo financeiro indevido ou desproporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.